Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO CONFIGURADO. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. MENÇÃO NOS FUNDAMENTOS A PROVAS JUNTADAS DE FORMA EXTEMPORÂNEA. SEM ALTERAÇÃO NA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte recurso inominado da parte autora. Alega a parte ré/embargante a existência de nulidade processual, uma vez que após a interposição do recurso inominado, e na véspera do seu julgamento, a parte autora/recorrente juntou provas pré-existentes após o momento adequado para a sua respectiva juntada aos autos. Ademais, a parte ré/embargante sequer foi intimada para ciência e manifestação acerca das provas extemporâneas, o que afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e ao princípio da não surpresa. Assinala que a prova juntada após o recurso foi essencial para o provimento do recurso da parte adversa e destaca a existência de diversos itens do acórdão baseados em provas extemporâneas.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. No caso, assiste parcial razão à parte embargante, mas insuficiente para alterar a conclusão do acórdão que deu provimento em parte ao recurso da parte adversa.
4. Para tanto, por ocasião dos embargos de declaração, analisando detidamente os autos, foi possível apurar a existência de erro material no acórdão, que indicou na sua fundamentação prova documental juntada de forma extemporânea. Apesar de incidir o princípio da informalidade nos juizados especiais, a sua aplicação não autoriza que sejam apresentadas provas intempestivas. Isso porque não é viável a juntada de provas apenas após a sentença quando eram pré-existentes, sem qualquer elemento a subsidiar a ausência de sua juntada no momento oportuno. Todavia, sequer há necessidade de intimação da parte adversa para que se manifeste acerca das provas preclusas, uma vez que inviável a análise daqueles documentos face a mencionada intempestividade.
5. Não obstante a necessidade de adequação do acórdão, a exclusão das menções a provas intempestivas não é suficiente para alterar a conclusão pelo provimento em parte do recurso da parte autora. Para tanto, destaca-se que a fundamentação do acórdão decorre da conclusão extraída a partir dos fatos expostos nos autos. Isso porque é evidente a verossimilhança do exposto na inicial, uma vez que a parte autora elucidou que, na vigência do contrato de locação com a parte ré, foi surpreendido pelo ex-cônjuge da parte ré que apresentou formal de partilha do divórcio de forma a comprovar que o imóvel alugado era de sua exclusiva propriedade. Desse modo, após a sucessão de fatos ocorrida no mês de janeiro de 2020 e relatadas na inicial, o autor esclareceu que, após procurar um advogado, recebeu a informação de que os fatos expostos pelo ex-marido da parte ré estavam corretos, sendo que a comunicou que por essa razão o contrato entre eles estava anulado e que queria a restituição dos valores já pagos, uma vez que a ré não seria a proprietária do imóvel. De forma a atestar o relato, constata-se que já no dia 07/02/2020 foi ajuizada a presente ação, ou seja, pouco mais de uma semana após o autor apurar que a ré não seria proprietária do imóvel onde estava residindo e que por isso o contrato entre eles seria nulo, o que confirma a pretensão da parte autora em efetuar a regular relação contratual apenas com a pessoa que seria a proprietária do imóvel, ou seja, o ex-marido da parte ré. Os fundamentos do acórdão são decorrentes da referida constatação, que são suficientes para atestar a boa-fé da parte autora, que era inquilino do imóvel e apenas almejava a regular relação contratual locatícia com quem seria a pessoa adequada para figurar como locador. Inclusive, o acórdão embargado assinalou expressamente que deixou de remanescer a obrigação do autor perante a parte ré a partir do momento em que tomou ciência de que ela não era mais a proprietária do imóvel. Neste sentido: “8. Outrossim, em que pese, o trânsito em julgado da decisão ter ocorrido em agosto de 2019, o autor somente teve ciência desta em janeiro de 2020, momento em que ocupava o imóvel. Portanto, devido os aluguéis de agosto a dezembro de 2019, conforme consignado em sentença. A partir de janeiro de 2020, o cenário muda em razão da notícia da decisão do formal de partilha, pois, apesar da vigência do contrato de locação firmado com a requerida, esta, em tese, já não teria mais legitimidade de requerer os aluguéis desde o trânsito em julgado daquela decisão, pois não seria mais proprietária (...) 9. Somado ao fato (...) a ausência de boa-fé da requerida que, neste momento, já sabia não ser dona e não detinha a propriedade ou mesmo a posse indireta do imóvel”. Portanto, faz-se necessário apenas ajustes na redação do acórdão, como será detalhado, sem alterar a conclusão do julgado.
6. Nada a prover quanto a modificação da redação do item 1 da ementa indicado pela parte embargante, uma vez que trata de parágrafo que apenas menciona, em apertada síntese, breve relato dos fundamentos da parte recorrente. Do mesmo modo, quanto a irresignação da parte embargante relativa ao item 6 da ementa, não há qualquer irregularidade na mera menção de que o autor firmou novo contrato de locação relativo ao mesmo imóvel, uma vez que amparada na conclusão a partir do exposto nos autos. De todo modo, a alegação demonstra comportamento contraditório da parte embargante, uma vez que se trata de fato incontroverso, a partir do relato que consta nas suas contrarrazões, quando atestou que “o recorrente firmou novo contrato locatício com o ex-marido da recorrida” em valor inferior ao do aluguel que havia pactuado com a embargante “o que demonstra, mais uma vez, que o recorrente aproveitou-se a situação conflituosa existente entre a recorrida e seu ex-marido para se beneficiar passando a pagar um valor menor de aluguel”. (ID 25595455, pág. 6).
7. Quanto às menções da parte embargante aos itens 9 e 11 do acórdão, há necessidade de adequação, apenas com a subtração de trechos e de complementos utilizados na fundamentação, mas que não alteram a conclusão do julgado. Assim, os itens mencionados passam a adotar a seguinte redação: “9. Nitidamente os efeitos da decisão proferida no processo de divórcio tiveram resultado direto no contrato de locação firmado com a recorrida, pois os aluguéis foram reivindicados pelo novo proprietário, Sr. Flávio, em janeiro de 2020 frente ao locatário com quem firmou novo contrato de locação. Em resultado, tornou ineficaz o contrato anterior, apesar de existente e válido. Somado ao fato a ausência de boa-fé da requerida que, neste momento, já sabia não ser dona e não detinha a propriedade ou mesmo a posse indireta do imóvel. Portanto, não possuía mais as faculdades do domínio, tais como: usar, dispor, gozar e reivindicar. 10. (...) 11. Com efeito, o pedido contraposto deve ser improcedente, pois a requerida não tinha legitimidade de exigir o cumprimento do contrato desde o momento em que os aluguéis foram exigidos pelo proprietário, Sr. Flávio. Considerando ineficaz o contrato firmado com a recorrida e o adimplemento integral até o momento que perdurava a legitimidade da requerida em exigi-lo, deve ser restituído ao autor a quantia paga a título de caução no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), devidamente atualizado nos moldes do contrato vigente a época da assinatura”.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, para sanar o erro material e modificar os itens 9 e 11 da ementa nos termos detalhados.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.